Tribunal: TJBA
Processo: 8025870-90.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8025870-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

Relator:
Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AUTOR: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s):

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA:
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO MUNICÍPIO AUTOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS – SICON. DÉBITOS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTIGO GESTOR. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – PETE. PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MUNICÍPIO, CONTRA O EX-PREFEITO. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO QUE SE IMPÕE. SÚMULA 615 DO STJ. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I –
Da análise dos autos, constata-se que o Autor reconhece os vícios na prestação de contas dos recursos recebidos do Estado da Bahia, no ano de 2011, para o Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE, o que revela a legalidade da inclusão de seus dados no Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos – SICON.

II –
Não obstante, o demandante comprovou ter adotado as medidas que lhe competiam para buscar reverter os prejuízos ao erário causados pelo antigo gestor Municipal, responsável pela prestação de contas dos recursos objeto da lide, diante da propositura da ação civil pública nº
8000596-89.2018.8.05.0133.

III –
Restou comprovada, portanto, a adoção das providências à cargo da atual gestão para preservar o erário, o que impede a manutenção das restrições objeto da lide. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“n
ão pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos”
(Súmula 615).

IV. Procedência dos pedidos iniciais. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em

JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados
e

prejudicado o agravo interno

n.º 8025870-90.2023.8.05.0000.1
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Plenário Virtual, 15 de julho de 2024.